Tribunal: STF
Processo: RE 184841
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
Custas:  condenação do  beneficiário da
justiça gratuita.
O  beneficiário  da  justiça  gratuita,  que  sucumbe é
condenado  ao pagamento  das custas,  que,  entretanto, só  lhe serão
exigidas,  se  até  cinco  anos  contados  da  decisão  final,  puder
satisfazê-las  sem  prejuízo  do  sustento  próprio  ou  da  familia:
incidência  do art. 12  da L. 1.060/50,  que não e incompatível com o
art. 5º, LXXIV, da Constituição.